Tribunal: TJMT
Processo: 1039708-86.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039708-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA SASTRE LTDA - CNPJ: 09.015.888/0001-00 (AGRAVADO), IAN BARBOSA SANTOS - CPF: 095.165.477-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SEGURO-GARANTIA. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – CPDEN. IDONEIDADE DA APÓLICE. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso visando reformar decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, deferiu medida liminar para determinar que o débito tributário objeto do Auto de Infração n. 211950002272024134 e da CDA n. 2025492103 não obste a emissão da certidão de regularidade fiscal da empresa autora.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar se a apólice de seguro-garantia apresentada pela agravada atende aos requisitos legais e regulamentares de idoneidade exigidos para fins de viabilizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – CPDEN, sem suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme previsto na Resolução CPPGE n. 81/2016 e na legislação tributária.

III. Razões de decidir

3.

A apólice de seguro-garantia ofertada apresenta cobertura integral do débito fiscal e foi emitida por seguradora devidamente habilitada perante a SUSEP, atendendo ao requisito legal previsto no art. 9º, II, da Lei nº 6.830/1980.

4.

Eventuais vícios formais apontados — ausência de cláusula de renovação automática, identificação do segurado, foro e descrição do objeto — foram objeto de aditamento pela parte agravada (Endosso de Apólice – ID 336146383), evidenciando a boa-fé e a diligência no cumprimento dos requisitos normativos.

5.

O prazo de vigência da apólice, de cinco anos, revela-se compatível com a duração estimada do processo, sendo suficiente para justificar a concessão da CPDEN, conforme precedentes do STJ no REsp 1.123.669/RS (Tema 237) e entendimento doutrinário dominante.

6.

A concessão da tutela provisória limitou-se à autorização para expedição da CPDEN, sem suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco obstar a atuação da Fazenda Pública para eventual cobrança, judicial ou administrativa.

7.

Inexistindo risco de lesão grave ou de difícil reparação ao erário, e demonstrada a idoneidade da garantia ofertada, impõe-se a manutenção da decisão agravada, por se encontrar em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
É admissível a concessão de tutela provisória para emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – CPDEN, mediante apresentação de apólice de seguro-garantia que assegure integralmente o débito fiscal, emitida por seguradora habilitada pela SUSEP, ainda que com prazo de vigência determinado e sem cláusula de renovação automática, desde que sanadas irregularidades formais e demonstrada a idoneidade da garantia ofertada.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 6.830/1980, art. 9º, II; CTN, art. 151; CPC, art. 300;
Resolução CPPGE n. 81/2016.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.156.668/DF, relator Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 10.10.2012 (Tema 378);

STJ, REsp 1.123.669/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 23.3.2010 (Tema 237);

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1100936-36.2025.8.11.0041, ajuizada por
Agropecuária Sastre Ltda
., que, ao apreciar o pedido liminar, deferiu a tutela provisória para determinar que o débito tributário objeto do Auto de Infração n.º 211950002272024134 e da CDA n. 2025492103 não obste a emissão da certidão de regularidade fiscal da parte autora.

Aduz o agravante que a decisão merece reforma, pois, a apólice de seguro-garantia apresentada não comprova o registro junto à SUSEP, conforme exigido pela Resolução CPPGE n. 81/2016, tampouco possui cláusula expressa de renovação automática, além de conter prazo de validade determinado, o que, segundo sustenta, comprometeria sua idoneidade para fins de garantia do crédito tributário.

Afirma, ainda, que a apólice apresenta outras irregularidades formais, como a indicação incorreta do segurado, descrição genérica do objeto e cláusula de foro incompatível com a referida resolução, o que comprometeria sua eficácia jurídica.

Sustenta, por fim, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da ausência de garantia idônea que resguarde o crédito tributário, o que representaria risco de dano irreparável à Fazenda Pública. Requer, ao final, a reforma da decisão para indeferir a tutela concedida.

Em contrarrazões, a agravada sustenta a idoneidade da apólice apresentada, a qual garante integralmente o débito, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80, tendo sido emitida por seguradora devidamente licenciada pela SUSEP. Defende, ainda, que o prazo de vigência de cinco anos é suficiente para o curso do processo, havendo previsão contratual de renovação. Argumenta, por fim, que eventuais falhas formais não comprometem a validade da garantia para o fim específico de emissão da certidão de regularidade fiscal, necessária à manutenção de suas atividades empresariais. Informa, ademais, que foram adotadas as adequações da apólice junto à seguradora, conforme Endosso de Apólice de Seguro que acompanha as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal consiste em verificar se a apólice de seguro-garantia apresentada pela empresa Agropecuária Sastre Ltda. revela-se formal e materialmente idônea para viabilizar a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPDEN), à luz dos requisitos estabelecidos na Resolução CPPGE n. 81/2016.

A Fazenda Pública interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que o débito tributário, consubstanciado no Auto de Infração n. 211950002272024134 e na CDA n. 2025492103, não impedisse a emissão da CPDEN da parte autora.

O agravante sustenta, em síntese, a inidoneidade da garantia ofertada, alegando: (i) ausência de comprovação do registro da apólice junto à SUSEP; (ii) cláusula de vigência determinada, sem previsão de renovação automática; e (iii) desconformidades formais quanto ao objeto segurado e à cláusula de foro.

Todavia, a decisão agravada não merece reparos.

Com efeito, embora seja necessária a observância das normas específicas que regulam a aceitação do seguro-garantia no âmbito estadual, constata-se que a apólice ofertada oferece cobertura integral ao valor do débito fiscal e foi emitida por seguradora regularmente habilitada pela SUSEP.

No tocante à ausência de registro da apólice junto à SUSEP, observa-se que a seguradora responsável encontra-se regularmente habilitada perante a autarquia, conforme certificado juntado aos autos. Ademais, a parte agravada manifestou expressamente, em suas contrarrazões, a adoção de providências para regularização da documentação, inclusive com apresentação de endosso da apólice (ID 336146383). Assim, trata-se de eventual irregularidade formal, de natureza sanável, que não compromete, por si só, a validade da garantia ofertada, tampouco evidencia risco concreto à satisfação do crédito tributário.

Quanto à vigência da apólice, constata-se que o prazo de cinco anos revela-se, em princípio, suficiente para a tramitação da lide. Ainda que não haja cláusula de renovação automática, há previsão contratual de possibilidade de prorrogação mediante iniciativa das partes. Importa ressaltar que inexiste exigência normativa de vigência ilimitada, sendo essa uma diretriz aplicada com maior frequência às execuções fiscais, contexto diverso da presente ação anulatória, onde a apólice presta-se unicamente a viabilizar a expedição da CPDEN.

Na hipótese, a apólice oferece cobertura suficiente para o débito, tem vigência compatível com a duração estimada do processo, foi emitida por seguradora devidamente registrada na SUSEP e foi objeto de aditamento posterior para correção de eventuais desconformidades formais. Ressalte-se que a parte recorrida demonstrou boa-fé e diligência ao promover as adequações exigidas, inclusive quanto à descrição do objeto e cláusulas contratuais.

As demais alegações — referentes à identificação do segurado, cláusula de foro e descrição do objeto — dizem respeito a vícios meramente formais, que já se encontram sanados (Endosso da Apólice - ID 336146383), inexistindo prejuízo concreto ao interesse público ou comprometimento da efetividade do crédito tributário.

Cumpre esclarecer que o deferimento da tutela provisória, na presente hipótese, não suspendeu a exigibilidade do crédito tributário nem impediu a atuação administrativa da Fazenda Pública. A decisão limitou-se a autorizar a emissão da CPDEN com a finalidade de garantir a regularidade fiscal da empresa, permitindo o exercício de suas atividades econômicas, sem atribuir à caução os efeitos do art. 151 do Código Tributário Nacional.

Consoante entendimento consolidado no Tema 378 do STJ (REsp 1.156.668/DF), o seguro-garantia não tem efeito automático de suspensão da exigibilidade do crédito. Entretanto, conforme decidido no Tema 237 do STJ (REsp 1.123.669/RS), admite-se a prestação de caução antecipada como meio legítimo para viabilizar a obtenção de CPDEN, desde que a garantia ofertada seja idônea, como no presente caso.

Dessa forma, a decisão agravada observou os limites traçados pela jurisprudência superior, atribuindo à apólice efeitos restritos e específicos para emissão da CPDEN, sem extrapolar o permitido pelo ordenamento jurídico.

Ressalte-se, por fim, que a medida judicial deferida é de natureza precária, provisória e condicionada. Em nenhum momento houve reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário ou extinção da dívida fiscal, permanecendo íntegra a possibilidade de cobrança administrativa ou judicial.

Ausente, portanto, risco efetivo de lesão grave ao erário, e presentes os requisitos para a tutela provisória deferida, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026